Tribunal: CARF
Processo: 10880.911966/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.911966/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.887 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de abril de 2023
Recorrente
NETCRACKER TECHNOLOGY DO BRASIL - SOLUÇÕES EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
São preclusas as matérias trazidas em sede de Recurso Voluntário que não
tenham sido levadas a debate pelo recorrente em primeira instância do
contencioso administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Fernando Beltcher da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
12.108-245, da 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (RJ).
Na origem, o contribuinte apresentara Declarações de Compensação objetivando
liquidar débitos próprios mediante uso de saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica do ano-calendário 2004, este levantado no montante de R$ 755.957,17.
A unidade da Secretaria Especial da Receita Federal que jurisdiciona o sujeito
passivo proferiu Despacho Decisório reconhecendo em parte o direito creditório postulado pela
pessoa jurídica, no valor de R$ 706.760,18. A diferença foi negada por se tratar de retenção do
imposto comprovadamente sofrida na fonte, sem que os respectivos rendimentos tenham sido
levados ao cômputo do IRPJ.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.911966/2011-21
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.887 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.911966/2011-21

O contribuinte manifestou inconformidade. Por bem resumir as alegações de
recurso, transcrevo excertos do Relatório do acórdão recorrido:
Inconformado,
o
interessado,
em
09/05/2011,
apresentou
manifestação
de
inconformidade, alegando, em síntese, o seguinte:
. que, após análise do item 03, página 03, do PER/DCOMP apreciado (Doc. 06),
verificou-se que, por equívoco, fora informado o código de receita 8045 inerente à
Comissões e Corretagens Pagas a Pessoa Jurídica, no valor de R$ 49.196,99 (quarenta e
nove mil, cento e noventa e seis reais e noventa e nove centavos), quando deveria ter
sido apontado o código 6800, referente à Aplicações Financeiras em Fundos de
Investimento de Renda Fixa, conforme se comprova através do Informe de Rendimentos
Financeiros Ano-Calendário de 2004 em anexo (Doc. 07).
. que tal crédito foi corretamente informado na Declaração de Informações Econômico -
Fiscais da Pessoa Jurídica em 2005, referente ao ano-calendário 2004, com o código de
Receita correto, conforme constatado na página 75, Ficha 53 da mencionada DIPJ, ora
anexada (Doc. 08).
. que resta cristalino que a Requerente é detentora de todo o crédito informado no
PER/DCOMP analisado, tendo ocorrido apenas um erro material com relação ao
preenchimento do código da receita.
Ao se debruçar sobre o recurso inaugural, o colegiado a quo o considerou
improcedente, pois: (i) o ônus de comprovar a liquidez e a certeza do crédito ofertado à
compensação (art. 170 do Código Tributário Nacional) é do contribuinte (art. 373, I, do Código
de Processo Civil); (ii) em que pese todas as retenções sofridas na fonte terem sido confirmadas,
o que motivara a negativa parcial do crédito pleiteado foi o não oferecimento das respectivas
receitas de aplicações financeiras à tributação; (iii) e o contribuinte não produziu prova alguma
que viesse a afastar o fundamento do ato combatido.
Recorre o contribuinte a este Conselho, tecendo as seguintes considerações:
- as receitas de aplicações financeiras auferidas foram levadas ao cômputo do
IRPJ;
- contudo, os documentos comprobatórios são de longínquo período, razão pela
qual a Recorrente irá acostá-los aos autos em momento oportuno;
- por tratar-se de fato superveniente o argumento trazido no Acórdão combatido, a
análise dos documentos trazidos em sede de Recurso Voluntário não incide em hipótese de
supressão de instância;
- a preclusão vem sendo relativizada em precedentes do CARF, face aos
princípios da verdade material e da formalidade moderada.
Conclui solicitando prazo suplementar para que a Recorrente traga aos autos
cópias dos livros contábeis do ano-base 2004 e que, por fim, seja dado provimento ao recurso.
O Recurso Voluntário data de 10 de outubro de 2019. De lá para cá, a Recorrente
juntou aos autos petições para que os atos/expedientes sejam enviados ao endereço da sociedade
de advocacia que a assiste e que a exigibilidade dos débitos não cobertos pela compensação, em
razão da não homologação parcial, seja suspensa.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.887 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.911966/2011-21

Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não merece conhecimento, pelas razões e
fundamentos que passo a discorrer.
Preliminarmente, a Recorrente pede dilação de prazo para carrear os autos dos
elementos que, segundo alega, viriam a comprovar que as receitas de aplicação financeira foram
levadas à tributação do IRPJ. Sustenta, ainda, que da apreciação de tais elementos nessa fase do
contencioso não decorreria supressão de instância, e que a relativização da preclusão percebida
nos precedentes lhe aproveita. Sem razão a Recorrente.
O que sobressai da análise dos autos é que foi garantido ao contribuinte o
exercício do contraditório e da ampla defesa, a fim de contrapor os fundamentos do Despacho
Decisório, que foi taxativo e claro ao indicar o motivo pelo qual as retenções em litígio não
foram admitidas na composição do crédito pleiteado (fl. 227): “Receita correspondente não
oferecida à tributação”.
Não há fato novo, superveniente, na decisão recorrida. A desatenção do
contribuinte não justificaria trazer ao Recurso Voluntário matéria não impugnada.
A Manifestação de Inconformidade já deveria ter sido adequadamente instruída,
nos termos do artigo 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, sem prejuízo
de apresentação de provas em sede de Recurso Voluntário (desde que, nesse caso, atendidos os
pressupostos do § 4o do mesmo artigo), sob pena de a matéria ser considerada preclusa, não
impugnada, sendo certo que o rito estabelecido no diploma em referência aplica-se aos casos
como o presente (art. 74, § 11, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho revela-se sólida, como se percebe
nas ementas dos precedentes a seguir, trazidas a título ilustrativo:
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não
se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com
todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na
legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo. (Acórdão no
2401-007.403)
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
Não é de se admitir o pedido genérico de apresentação de provas a qualquer tempo no
processo administrativo fiscal. O legislador pátrio já ponderou os princípios da
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.887 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.911966/2011-21

igualdade, da razoável duração do processo, da eficiência, da verdade material e do
formalismo moderado ao instituir no artigo 16 do Decreto no 70.235/72 a regra geral de
preclusão e as exceções que possibilitam a apresentação de elementos probatórios após
a impugnação. (Acórdão no 1401-003.826)
Mesmo que se admitisse, no presente caso, o conhecimento da matéria não
impugnada, a Recorrente não carreou ao processo as provas de que oferecera os rendimentos em
comento à tributação, jogando por terra suas alegações. Solicitou concessão de prazo
suplementar para instrução processual, para a qual, salvo por motivo de força maior
devidamente demonstrado (art. 16, § 4o, alínea “a”, do Decreto n° 70.235, de 1972), não há
previsão legal. Ainda assim, passados anos desde a formulação do Recurso Voluntário, não
adotou medida alguma, pertinente ou não, cabível ou não, admissível ou não, com o fito de
comprovar o alegado.
No mais, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em face do recurso
decorre de expressa disposição legal (art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional), e as
notificações/intimações são inevitavelmente realizadas observando-se as disposições do art. 23
do Decreto n° 70.235, de 1972, que não prevê suas remessas para endereços postais outros que
não seja o do domicílio fiscal do contribuinte, e nessa linha este Conselho sedimentou sua
compreensão, consubstanciada na Súmula CARF n° 110.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 286
DF CARF MF
Original